Tribunal: TJES
Processo: 0000322-92.2019.8.08.0054
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000322-92.2019.8.08.0054
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CARLOS MAGNO COSTA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
0000322-92.2019.8.08.0054

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:

CARLOS MAGNO COSTA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. RISCO DE VIDA. AUSÊNCIA DE ÓBICE QUANTO À INCIDÊNCIA DO ADICIONAL. MONTANTE CORRESPONDENTE À FUNÇÃO DE CONFIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação declaratória, na qual a parte autora, em síntese, alega que é servidor público estadual, exercendo a função de inspetor penitenciário desde 2015 e que exerceu função gratificada durante os meses de julho/2016 a janeiro/2017, entretanto, não recebeu o pagamento de gratificação por execução de trabalho com risco de vida, pelo que pleiteia a condenação do réu ao pagamento da gratificação em grau máximo, referente aos meses de exerceu função gratificada.

2.
A sentença julgou da seguinte forma: “
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de CONDENAR o requerido a pagar em favor da parte autora os valores atinentes ao devido adicional por risco de vida, correspondente ao período durante o qual a parte demandante exercera função gratificada junto à SEJUS, tendo o adicional em questão como base de incidência a parcela/remuneração relativa à função gratificada, devendo sobre o montante, desde o inadimplemento de cada parcela até a expedição de requisição de pagamento ou precatório, incidir juros e correção monetária, uma única vez, tendo como parâmetro a taxa SELIC do período de incidência (até o efetivo pagamento), nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.”

3.
Recurso interposto pela parte requerida,
argumentando que os servidores públicos ocupantes do cargo efetivo de Inspetor Penitenciário não têm direito ao recebimento da gratificação de risco de vida quando ocupam a função gratificada, haja vista que já possuem a gratificação de risco de vida incorporada ao seu subsídio, devendo a demanda ser julgada totalmente improcedente.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto o adicional de risco de vida pretendido não pode ter como base de cálculo o subsídio estabelecido para o cargo ocupado pelo recorrido. Contudo, óbice não há à incidência do adicional pretendido sobre a parcela atinente à função gratificada outrora desempenhada, eis que não submetida a igual vedação estabelecida para o subsídio.

5.
A sentença encontra-se em consonância com o seguinte entendimento do TJES:
“4) (...) a LC 455/2008, que instituiu o regime de subsídio para os Agentes Penitenciários e de Escolta e Vigilância Penitenciária, vedou expressamente o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio e verba de representação ou outra espécie remuneratória, tendo em vista a absorção de todas as vantagens pessoais pela parcela única do subsídio.
5) Logo, inviável a utilização do valor do subsídio recebido pelos servidores substituídos como base de cálculo da gratificação de risco de vida,
uma vez que a gratificação não é paga em decorrência do exercício dos cargos de Agentes Penitenciário e de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, senão por conta das funções de confiança que exercem na estrutura da Corregedoria da SEJUS. 6) Lídima, portanto, a decisão da Administração de calcular as gratificações de acordo com as parcelas correspondentes às funções de confiança”
(TJ-ES - APL: 00332494620158080024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 17/04/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2018).

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7. Sem custas.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)